Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete d Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO (Plantão Judicial) Número do processo: 0725292-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAS EDUARDO PEREIRA PACIENTE: ARMANDO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar (ID 27926857), impetrado por JONATHAS EDUARDO DIAS PEREIRA em favor de ARMANDO ALVES DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que, no âmbito do processo n° 0402318- 39.2021.8.07.0015, indeferiu o pedido de trabalho, nos seguintes termos (ID 27929912): A Defesa apresentou proposta de trabalho, analisada pela Seção Psicossocial, nos termos do relatório do mov. 36.1. O Ministério Público se manifestou. De acordo com o mencionado relatório: "A Sr. JULIO CESAR PINHEIRO DE FARIAS relatou durante o tele atendimento individual que o sentenciado trabalha na empresa desde março deste ano e atende a solicitação do próprio sentenciado para manter o vínculo empregatício. Declarou que a empresa funciona desde abril de 2012 e atualmente conta com três funcionários. O reeducando continuará exercendo a função de gerente, com atividades internas e atividades externas de visita e compra de produtos para a empresa em fornecedores em todo o DF e em São Paulo/SP". O desempenho de atividades externas, inclusive fora dos limites do Distrito Federal, comprometeria sobremaneira a fiscalização do benefício, motivo pelo qual não há como acolher o requerimento formulado. Pelo exposto, indefiro o pleito. Expeça-se mandado de prisão. Intimem-se. Há notícia nos autos, em síntese, de que o paciente foi condenado, no processo n° 2016.01.1.054457-4 (0013548-64.2016.807.0001) pelo cometimento do crime tipificado no art. 1o, inciso II, previsto na Lei no 8.137/90 c/c art. 71, CP (por 12 vezes), condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto. O processo foi encaminhado para a Vara de Execuções Penais, onde tramita a possibilidade de concessão de trabalho externo do Paciente, sendo negada em decisão do dia 02/08/2021, determinando-se a expedição do mandado de prisão para cumprimento de pena, sem publicação ou fundamentação, segundo o Impetrante. Argumenta a autoridade, em síntese, que “o desempenho de atividades externas, inclusive fora dos limites do Distrito Federal, comprometeria sobremaneira a fiscalização do benefício”, (ID 27929912), razão pela qual foi negado. Alega o Impetrante que: (i) até a presente data não ocorreu sua audiência de custódia; (ii) recebeu uma advertência pela falta injustificada; (iii) após 3 (três) advertências, o trabalhador pode ser demitido por justa causa; (iv) no caso de um senhor condenado por crime tributário, sem qualquer violência, idoso, atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, prestes a fazer 65 (sessenta e cinco) anos, ficar desempregado seria praticamente não ter mais possibilidade de encontrar emprego no resto de vida que lhe resta; (v) uma vez que não ocorreu a audiência de custódia no prazo estipulado por lei, a prisão se torna completamente ilegal, motivo pelo qual deve ser concedida a liminar para a liberação imediata do Paciente; (vi) a prisão do Paciente ocorreu em 04/08/2021 às 11h45min, conforme Ocorrência 5.081/2021; (vii) a partir da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, foi criado “Juiz das Garantias”, cuja determinação de realização da audiência de custódia está elencado no artigo 3-B, § 1° do Código de Processo Penal; (viii) por analogia deve ser aplicado o artigo 310, § 4° do Código de Processo Penal; (ix) com o julgamento da Liminar do Agravo Regimental na Reclamação n° 29.303 RJ que tramita no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Edson Fachin reconsiderou a Decisão e Deferiu a medida liminar para determinar a realização da audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões definitivas; (x) no dia 05/08/2021, foi emitida em seu desfavor uma advertência por falta injustificada, o que poderá levar a demissão por justa causa (abandono de emprego), caso não se apresente em seu trabalho; (xi) o Paciente possui residência fixa, é casado e tem um filho; (xii) o Ministério Público não se opõe à concessão da prisão domiciliar. Invoca o art. 5°, no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, Arts. 3-B, §1o 310, §4o, 647 e 648 do Código de Processo Penal. O Impetrante formula pedido de concessão liminar da ordem, a fim de que cumpra a pena em prisão domiciliar. Entende demonstrados os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito, tendo em vista se tratar de paciente idoso, com o risco imediato de perder o emprego (advertência recebida) que, para uma pessoa da sua idade, impossibilitaria uma realocação futura, ocasionando dano irreparável ao Paciente. Ato contínuo, protocoliza petição (ID 27948078), repisando os pedidos. Acosta os seguintes documentos: (i) CTPS (ID 27926858; (ii) comprovante de residência (ID 27929910); (iii) andamento do processo (ID 27929911); (iv) decisão do magistrado (ID 27929912); (v) mandado de prisão (ID 27929913); (vi) ocorrência policial (ID 27929914); (vii) extrato da RCL 29303 STF (ID 27929915); (viii) manifestação do MP (ID 27929917); (ix) declaração do paciente de que trabalha (ID 27929918); (x) contrato de trabalho, CNPJ da empresa, advertência (IDs 27929920 até 27929923); (xi) É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Trata-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, que prevê que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Assim, encaminhe-se o feito para manifestação da Procuradoria de Justiça. Após, se for o caso, redistribua-se para o Desembargador natural. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista